Tribunal: TJPA
Processo: 0020565-86.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS PELA SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DA DETRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Impõe-se a manutenção da decisão agravada, quando demonstrado, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, que o Juízo da Execução procedeu à unificação das penas e, com o resultado obtido detraiu o tempo de efetivo cumprimento de pena, contudo, em razão da somatória ser superior à 08 anos, fixou o regime de cumprimento no inicialmente fechado. 2 - Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0020565-86.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BREVES/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE)
AGRAVANTE: SÉRGIO LACERDA MORAES (DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS PELA SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DA DETRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
- Impõe-se a manutenção da decisão agravada, quando demonstrado, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, que o Juízo da Execução procedeu à unificação das penas e, com o resultado obtido detraiu o tempo de efetivo cumprimento de pena, contudo, em razão da somatória ser superior à 08 anos, fixou o regime de cumprimento no inicialmente fechado.
2
- Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e sete do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia cinco do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0020565-86.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BREVES/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE)
AGRAVANTE: SÉRGIO LACERDA MORAES (DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Sérgio Lacerda Moraes,
representado pela defensora pública Graziela Paro Caponi, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Breves/PA, que indeferiu o pleito de cumprimento de penas unificadas, em regime semiaberto.

Objetiva a defesa, em síntese, a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, levando em consideração o período de pena já cumprido para fins de detração, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, além do início da contagem da nova data-base, para contagem do lapso para progressão ao regime aberto, sustentando que ¿
o Agravante possui duas condenações (em sendo, nos autos 0015130-77.2016.8.14.0010 foi condenado à pena de 5a4m0d, em regime INICIAL SEMIABERTO; e no feito 0009434-89.2018.8.14.0010 teve sentença que lhe imputou a sanção de 6a0m0d, também em regime inicial semiaberto), as quais, somadas, atingem um total de 11a4m0d (onze anos, quatro meses e zero dias)
.
Ocorre que a definição do regime de pena em que deve ser colocado o Reeducando, após a soma das penas, deve levar em conta não simplesmente o quantum em abstrato das somas, mas, TAMBÉM, A DETRAÇÃO PENAL. Veja-se que a detração não foi realizada nas respectivas sentenças, no que concerne ao tempo de prisão processual cumprida, transferindo-se à execução o quantitativo total, em abstrato. (...) Outrossim, verifica-se que o Reeducando já cumpriu, ao todo, 3a4m24d do total de pena que lhe foi imposto (...)¿.

Ao final, prequestiona a matéria em análise no recurso, pugnando pelo provimento do agravo
.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução
.

À fl. 195 v., o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à instância
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, para que seja aplicado o regime semiaberto ao apenado.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0020565-86.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BREVES/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE)
AGRAVANTE: SÉRGIO LACERDA MORAES (DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço
.

A despeito da relevância dos argumentos defensivos, assento, de plano, que estes não merecem prosperar de modo a reverter a decisão recorrida.

Explico.

Analisando o
Relatório da Situação Processual Executória
(fls. 74/75 e 81/83), constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado-
SEEU
, constata-se que o apenado cumpria pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, advinda da condenação nos autos do processo nº 0015130-77.2016.8.14.0010, decorrente da prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em
20/12/2016
.

Posteriormente, no decorrer da execução, sobreveio nova condenação, nos autos do processo nº 0009434-89.2018.8.14.0010, à pena de
06 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, por ter infringido o art. 33 da Lei de Drogas, tendo o d. Juízo
a quo
procedido à soma das reprimendas, nos termos do artigo 111
1
da Lei de Execução Penal, obtendo no total
11 anos e 04 meses de reclusão
.

Ademais, ao contrário do sustentado em suas razões recursais e, pela simples análise do
Relatório da Situação Processual Executória
(fls. 74/75 e 81/83), constante dos autos, repito, é possível também constatar que o Juízo
a quo
computou o tempo de pena cumprida até a data da efetivação dos cálculos, qual seja,
31/03/2020
, para deduzir do montante obtido com a soma das penas, obtendo conforme descrição no item
cálculos da situação executória o período de
03 anos, 03 meses e 17 dias de efetiva prisão
.

Aqui, impende tecer a seguinte consideração, o montante de 03 anos, 03 meses e 17 dias de efetiva prisão apurados nos cálculos, na data de 31/03/2020, não pode ser postergado

para data futura, em atendimento à insurgência defensiva, sobretudo porque estar-se-ia beneficiando o apenado com o decurso do lapso temporal estendido, pelo que para fazer jus ao cumprimento das penas em regime semiaberto, teria que, naquela data, repito, 31/03/2020, obter o montante do somatório das penas, com o período detraído, inferior à 08 anos,
o que não ocorreu no caso.

Nesse contexto, ressalto que com a unificação das penas, obteve-se o total de 11 anos e 04 meses, tendo sido detraído o período de 03 anos, 03 meses e 17 dias, restando o
quantum
de
08 anos e 13 dias de reclusão
, motivo pelo qual a fixação do regime inicial fechado para o seu cumprimento, revela-se escorreita e adequada, bem como a fixação da nova data-base para constar a data da última entrada do apenado no cárcere (31/07/2018), o que encontra estrita observância à legislação vigente, em especial ao art. 111 da Lei de Execução Penal e à jurisprudência pátria.

Corroborando o exposto, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. LEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Sobrevindo nova condenação, incumbe ao Juízo das Execuções Criminais proceder à unificação das penas, adequando o regime prisional ao resultado da soma, observadas, quando for o caso, a detração ou remição. Precedentes. 2. Na espécie, a soma das três condenações impostas ao agravante supera o patamar de 8 anos, inexistindo ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado.
3. Agravo regimental improvido¿. (
STJ. AgRg no HC 490.351/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado: 26/03/2019, DJe: 16/04/2019).

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada,
sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o judicioso parecer do
custos legis,
para conhecer do recurso e
negar-lhe provimento,
mantendo

a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.